Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007531-57.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EVA DO CARMO RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA, JOSE CARLOS DO CARMO DA SILVA, ANDRE LUIS DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE GONCALVES DA SILVA, MARIA EVA DO CARMO (MEEIRA) DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 29297554, requerendo o que entender de direito. Por outro lado, advirto aos recorridos de que não será restituído o prazo para contrarrazões em razão da intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, por falta de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007